Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713398-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mirta Elaine Retamar Corrales Agravados: Daniel Teixeira de Oliveira Alline Peixoto de Franca Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirta Elaine Retamar Corrales contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0708242-92.2020.8.07.0014, assim redigida: “MIRTA ELAINE RETAMAR CORRALES exercitou direito de ação perante este Juízo em face de DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA, mediante o manejo da presente ação de manutenção de posse relativamente ao imóvel designado pelo apartamento 115 do Edifício Monte Carlo, situado na QI 23, Lote 8, SRIA/Guará (DF), matriculado sob n. 40.963 do Livro 2 Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra que seu pai, NERO DA LUZ CORRALES, comprou de MAGNÓLIA DIAS CARDOSO o ágio do referido apartamento, em dezembro de 1992, mediante procurações e termo de entrega das chaves. Nos idos de setembro de 1998, NERO “cedeu, em doação” à filha, “a posse” do referido imóvel, o qual foi completamente reformado pela parte autora entre os meses de fevereiro e março de 2002, onde reside desde maio de 2002. O pagamento das prestações do financiamento imobiliário foi realizado em dia até a 180.a parcela, cujo valor era de R$ 268,05; porém, em janeiro de 2003, a prestação sofreu absurdo reajuste, a partir de quando deveriam ser pagas mais 84 parcelas de R$ 5.071,59, referentes a resíduo contratual, perfazendo um montante de R$ 426.013,56, correspondente a aproximadamente o triplo do valor atual do próprio imóvel, isto é, R$ 151.751, 03, em conformidade com a base de cálculo do IPTU de 2020. “Foi por essa razão que a autora suspendeu os pagamentos das prestações à Caixa Econômica”. Entretanto, no dia 26.10.2020, um primo da autora recebeu de um advogado (“Beto de tal”) uma mensagem, via aplicativo WhatsApp, relativamente à arrematação do imóvel, sucedendo-se em 09.11.2020 e 14.12.2020, em virtude de que a autora afirma haver “grave ameaça de turbação e esbulho da posse” praticada pela parte ré, cuja conduta consiste em “verdadeira e ameaçadora turbação, não necessariamente esbulho”. A petição inicial veio instruída com documentos. Esse foi o bastante relatório. Passo a fundamentar e decidir. Em primeiro lugar, revogo o equivocado despacho proferido no ID: 83552256, pois, certamente, referir-se-ia a outros autos. Em segundo lugar, em relação à gratuidade de justiça, mediante análise objetiva da documentação juntada aos autos e do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei não haver elementos de convicção que lhe fossem desfavoráveis. Assim, defiro o pleito gracioso formulado pela parte autora, o qual, todavia, poderá ser objeto de ulterior impugnação ou reapreciação. Anote-se. Em terceiro lugar, quanto ao pleito liminar, o art. 561, nos incisos I a IV, do CPC/2015, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Além disso, a regra de direito material do art. 1.210, cabeça, do CC/2002 deve coadunar perfeitamente com a regra de direito processual do art. 560 do CC/2002, no sentido de que o possuidor tem direito de ser mantido na posse da coisa em caso de turbação e reintegrado, no de esbulho. Desse modo, são requisitos específicos, comuns tanto à reintegração de posse quanto à manutenção de posse, a serem comprovados por quem invocar a proteção possessória em juízo: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, exatamente em consonância com a regra do art. 561, incisos I a IV, do CPC/2015. Ressalto que, em regra, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em sede de ações possessórias “são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). Doutrina abalizada conceitua o esbulho como sendo um ato ilícito. “Não é qualquer ato que, embora possa ser englobado numa conceituação ampla de esbulho, confere o direito à ação de reintegração de posse. Daí, portanto, a necessidade de se procurar uma definição suficientemente compreensiva dessa figura jurídica. (...) Na acepção vulgar, o esbulho é visto como o ato de privação da posse. (...) o esbulho é um ato humano, de que derivam consequências jurídicas. Não é um mero fato da natureza, mas um ato jurídico, porque previsto na lei, para lhe fixar um determinado regime jurídico. É um fato material, de autoria determinada ou determinável, recondutível à vontade do agente, ao qual a lei empresta significação jurídica. (...) Esse ato se traduz numa mutação da situação de fato existente, que consiste em privar o possuidor, total ou parcialmente, da relação de fato que vinha mantendo com a coisa. O esbulho não é, portanto, um mero embaraço, um incômodo ou uma simples dificuldade posta à utilização da coisa, mas sim uma quebra, total ou parcial, do liame de sujeição econômica existente entre a coisa e seu possuidor, e que conduz a que o esbulhador [ou turbador] passe a ter a possibilidade de desfrute econômico do todo ou de parte da coisa. Nele ocorre a vis expulsiva, através da qual o possuidor direto é expulso ou impedido do contacto com a coisa (a dejectio). Podemos, assim, definir o esbulho como o ato pelo qual alguém, voluntariamente, priva outra pessoa, contra a vontade desta, da utilização econômica de uma coisa.” (MONTEIRO, João Baptista. Ação de reintegração de posse. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, v. 18. p. 115-117. Destaquei). Assim, o esbulho e a turbação são considerados elementos-chaves, em torno dos quais gravita toda e qualquer pretensão à proteção possessória. Pois bem. Após analisar, detidamente, a documentação que instrui os autos, verifiquei que o imóvel, cuja manutenção de posse almeja a parte autora, foi arrematado por EMGEA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS em 18.06.2005, conforme consta do R-4-40.963 (ID: 79983021, p. 2), tendo sido adquirido, finalmente, pela parte ré, por escritura pública de compra e venda lavrada em 14.07.2020, pelo preço de R$ 195.500,00, conforme consta do R-5-40.963, de 01.10.2020 (ID: 79983021, p. 2). A propósito, tramitam perante este mesmo Juízo Cível os autos de n. 0700274-74.2021.8.07.0014, ajuizados em 19.01.2021, referentes à ação de imissão de posse movida pelos ora réus em face da ora autora, nos quais foi proferida decisão que concedeu liminarmente a imissão na posse do imóvel disputado acima descrito, não tendo sido interposto recurso. Por outro lado, infere-se que as sucessivas cessões de direito feitas por MAGNÓLIA DIAS CARDOSO e MÁRCIA CRISTINA DIAS SARAIVA para MARISA TEIXEIRA DA SILVA (ID: 79983029), e desta última para o pai da autora, NERO DA LUZ CORRALES (ID: 79983032), foram todas realizadas ao arrepio da lei, não obstante fizessem expressa menção à hipoteca originariamente em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e posteriormente cedida à EMGEA. Aliás, a própria autora reconhece que em 2003 parou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, transmutando sua posse, desde então, em posse injusta. Portanto, não há se confundir a turbação da posse, enquanto ato ilícito, conforme anteriormente analisado, com a imissão na posse de bem imóvel adquirido do legítimo proprietário, enquanto exercício regular de direito, motivo por que a medida liminar deve ser rechaçada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos-paradigmas: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ARREMATAÇÃO DE BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. DISCUSSÕES ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO QUE CULMINOU NA PERDA DA PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DOS ATOS PRATICADOS. MELHOR POSSE DOS ARREMATANTES/RECORRIDOS. RECONHECIMENTO DE POSSE PRECÁRIA (INJUSTA) DOS ANTIGOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. No entanto, quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. 1.1. A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda. Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações em seu pleno exercício), caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá o interdito proibitório. 1.2. Na situação em comento, os autores, como proprietários da coisa - portanto, com posse indireta - foram impedidos pelos réus (antigos proprietários) de retomar o imóvel objeto da presente discussão, o que autoriza o manejo da presente ação possessória de reintegração de posse. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia. Precedentes. 3. Eventuais reconhecimentos de vícios no procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal - que culminou na alienação via leilão extrajudicial do imóvel aqui questionado - devem ser abordados perante a Justiça Federal, por força de regra constitucional (art. 109, I, da CF/88), sendo a Justiça comum incompetente para processar e julgar tais pretensões. 3.1. Enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto à Justiça comum Federal, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal - incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 -, acarretando, por consequência, no reconhecimento da melhor posse em favor dos arrematantes/apelados do imóvel litigioso e na transmutação da posse dos recorrentes/apelantes, a qual tornou-se injusta e passível de afastamento por meio de tutela possessória. Precedentes desta Corte. 4. Apelação conhecida, mas desprovida. (TJDFT. Acórdão n. 1177611, 07109173220188070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 05.06.2019, publicado no DJe: 14.06.2019. Sem página cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A ação de imissão de posse destina-se ao adquirente que, com fulcro em título registrado, pretende a posse direta do bem com fundamento na propriedade. 2 - Nos termos do inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida quanto “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” 3 - Tendo em vista que a Agravada comprovou a aquisição da propriedade do imóvel com o título devidamente registrado e que os próprios Agravantes admitem que adquiriram as unidades comerciais por meio de títulos não registrados, não se podendo, a princípio, reconhecer que se trata de adquirentes de boa-fé, mostra-se escorreito o deferimento da tutela de evidência para o fim de se determinar a desocupação voluntária do bem, sob pena de desocupação compulsória. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão n. 1122042, 07090874020188070000, Relator: ÂNGELO PASSARELI, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 05.09.2018, publicado no DJe: 12.09.2018. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a medida liminar. Associem-se estes autos aos de n. 0700274-74.2021.8.07.0014, ante a ocorrência de conexão entre as causas, em virtude da identidade do objeto do pedido mediato. Em seguida, designe-se audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com a r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Na hipótese de a parte já tiver constituído advogado ou defensor, estes últimos ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação, após o que deverão encaminhar ao constituinte ou assistido o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo “link” e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e normativas, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25417726), em síntese, ter demonstrado que é a legítima possuidora do bem imóvel em questão. Argumenta que seu pai adquiriu o ágio do bem imóvel em questão e doou à recorrente, que efetuou o pagamento das prestações até dezembro de 2002. Também aduz que parou de efetuar os respectivos pagamentos à Caixa Econômica Federal em razão do reajuste abusivo no valor das prestações implementado no ano de 2003. Narra que o bem imóvel foi adquirido por terceiro, por meio de leilão, e posteriormente vendido aos recorridos. Acrescenta que os aludidos negócios jurídicos foram celebrados sem que a recorrente soubesse, tendo ela permanecido no exercício da posse do bem imóvel desde 1998. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela liminar requerida pelos recorridos seja indeferida, bem como a reforma da decisão proferida nos autos do processo conexo no 0700274-74.2021.8.07.0014. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento não deve ser parcialmente admitido, pois a recorrente pretende impugnar também a decisão proferida nos autos do processo conexo (no 0700274-74.2021.8.07.0014). Em outras palavras, trata-se de recurso único manejado com o intuito de impugnação de 2 (duas) decisões distintas, tendo sido uma delas proferida nos autos de processo diverso, situação que não pode ser admitida. Diante desse contexto, é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, que orienta à admissibilidade dos recursos, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de um único recurso. Ademais, a situação ora descrita revela a impossibilidade de conhecimento do recurso em relação à questão solucionada por decisão proferida nos autos de processo diverso, ainda que relativa à questão conexa. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à pretensão de manutenção da posse. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela provisória. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de manutenção de posse exercida pela recorrente. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a teoria objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso, a agravante exerce posse em caráter precário sobre o imóvel localizado na QI 23, Lote 8, apartamento 118, Guará-DF. Com efeito, houve a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal diante do inadimplemento, pela agravante, das obrigações convencionadas no contrato de alienação fiduciária. Aliás, a própria recorrente confessou que deixou de adimplir as prestações aludidas desde o ano de 2003. Assim, a “Empresa Gestora de Ativos – EMGEA” arrematou o aludido bem imóvel e, posteriormente, vendeu o bem para os ora recorridos, de acordo com os registros constantes na matrícula do bem (R-4-40.963 e R-5-40.963), de acordo com a escritura lavrada pelo 4a Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 79983021 dos autos do processo originário). Os agravados, que adquiriram o bem após a referida consolidação da propriedade podem requerer liminarmente a imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997. Nesse contexto, convém ressaltar que a posse exercida pela agravante não tem o condão de proporcionar a aquisição originária do bem em questão por meio do instituto da usucapião. Quanto ao mais, como mencionado, a Lei no 9.514/1997 permite a concessão de liminar em favor dos adquirentes do bem. Diante desse contexto a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC. Por essa razão, não está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator